Tribunal: TJMT
Processo: 1041448-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041448-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVENS DIEGO MAGALHAES PINHEIRO RABELLO - CPF: 024.229.701-33 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041448-13.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ivens Diego Magalhães Pinheiro Rabello

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS SUPERIORES AOS VALORES CONTRATADOS. PAGAMENTOS REALIZADOS EM ATRASOS. COBRANÇA DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, em relação a preliminar da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. O Reclamante, ora recorrente, alega que verificou descontos efetuados pela Ré em sua conta bancária, nos seguintes valores: R$ 1.134,12 e R$ 1.088,43 e que, após tentativa de resolução na via administrativa e reclamação no Procon, não obteve êxito na suspensão dos contratos que originaram os débitos.

3. Em sede recursal, sustenta que os descontos foram efetuados em valores superiores aos devidos que, conforme previsão contratual é de R$ 1088,43, contudo, vem sendo descontado o valor de R$ 1.134,12. Assim, requer a reforma do julgado para que seja julgado procedentes a pretensão inicial com a restituição dos valores descontados, em dobro, além de indenização a título de dano moral.

4. Conforme consta na contestação, as operações de crédito realizadas pelo autor foram: Contrato no 977168192 – valor solicitado de R$ 6.509,00 – VENC. 1° parcela em 07/11/2021 e, posteriormente, foi realizada a operação no 103185814 - BB CRÉDITO RENOVAÇÃO – contratado em 13/01/2022, pagamento em 47 parcelas de R$ 1.088,43, sendo a renovação do contrato n. 977168192, com valor financiado de R$ 18.406,41, com liberação do valor de R$ 13.000,00, disponibilizado na conta bancária do autor em 13.01.2022.

5. Quanto à alegada divergência entre o valor da parcela constante no contrato e o debitado na conta bancária, verifica-se que a Ré realiza o desconto conforme a disponibilidade de saldo na conta bancária do autor e, analisando os extratos bancários, averíguo que há períodos em que não há saldo suficiente para liquidar integralmente a parcela, de modo que há incidência de juros por atraso sobre o valor não adimplido, assim, a alegação autoral de descontos superior ao devido não prospera.

6. A título de esclarecimento, quanto à operação no 984898635 - BB CRÉDITO CONSIGNADO PORTABILIDADE, trata-se de contrato consignado portado da instituição originária (Banco Santander), cuja adesão foi realizada no dia 10/05/2022 e a partir desta data passou a ser gerida e cobrada pelo Réu, atual detentor da dívida, não se tratando de uma contratação de empréstimo em data posterior.

7. Assim, demonstrado que o autor não cumpriu com sua obrigação, dentro do prazo estipulado no contrato, o que ensejou na incidência de juros por atraso, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito praticado pela instituição financeira, sendo devidos os descontos.

8.

A sentença que julgou IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025